Tribunal: TJSP
Processo: 2165318-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – 1. Pedido de revogação da tutela de urgência – Não conhecimento – Razões dissociadas da fundamentação da decisão - Alegações genéricas, que não expõem o fato e o direito referentes ao caso concreto, nem contém as razões do pedido de reforma da r. sentença, não preenchendo os requisitos legais previstos nos incisos II e III

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – 1. Pedido de revogação da tutela de urgência – Não conhecimento – Razões dissociadas da fundamentação da decisão - Alegações genéricas, que não expõem o fato e o direito referentes ao caso concreto, nem contém as razões do pedido de reforma da r. sentença, não preenchendo os requisitos legais previstos nos incisos II e III do artigo 1.016 do Código de Processo Civil – Violação ao princípio da dialeticidade – 2. Insurgência contra a multa fixada para o cumprimento da tutela de urgência concedida- Pretensão de exclusão ou diminuição da multa diária arbitrada no valor de R$ 1.000,00 limitada a trinta dias - Não cabimento – Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Inteligência dos artigos 536 § 1o e 537 do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165318-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO ROBERTO PENATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
2
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco do Brasil S.A.
Agravado/Autor: Antônio Roberto Penati
Comarca: Santos 9a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Carlos Ortiz Gomes
Voto no 8621
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito 1. Pedido de revogação da tutela de
urgência
Não conhecimento
Razões dissociadas da
fundamentação da decisão - Alegações genéricas, que não
expõem o fato e o direito referentes ao caso concreto, nem
contém as razões do pedido de reforma da r. sentença, não
preenchendo os requisitos legais previstos nos incisos II e III
do artigo 1.016 do Código de Processo Civil Violação ao
princípio da dialeticidade 2. Insurgência contra a multa
fixada para o cumprimento da tutela de urgência concedida-
Pretensão de exclusão ou diminuição da multa diária arbitrada
no valor de R$ 1.000,00 limitada a trinta dias - Não cabimento
Multa aplicada com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade Inteligência dos artigos
536 § 1o e 537 do Código de Processo Civil - Decisão mantida
Recurso não provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 102/105 dos autos originários, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência postulado
pelo autor, determinando ao réu que, no prazo de 5 dias, suspendesse os
descontos referentes aos empréstimos não reconhecidos, abstendo-se de
cobrar, por qualquer modo, valores referentes às parcelas dos empréstimos,
sob pena de pagar multa de R$ 1.000,00 por desconto ou cobrança, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
3
como de remeter ou manter o nome do autor associado aos cadastros
negativos, relativamente aos débitos descritos na inicial, sob pena de pagar
multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a 30 dias:
“Vistos etc.
TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Anote-se no cadastro processual o novo valor dado à
causa ( fls. 69 R$ 81.104,93), certificando-se.
2. Consigne-se que não há relevância em se distinguir as
probabilidades da tutela antecipada e da tutela cautelar. Eduardo
Arruda Alvim, com a costumeira percuciência adverte que: " Já
naquele tempo [C PC/73], entendíamos não haver nenhuma distinção
prática entre ambas, a despeito da diferença terminológica. O código,
portanto, reforçou tal entendimento, deixando claro que não há
distinção entre a probabilidade que autoriza a concessão de tutela
antecipada e a probabilidade que autoriza a concessão de tutela
cautelar."
Levando em conta o fato de que o autor negou a
contratação dos empréstimos, alegando ter sido vítima de fraude,
devem ser suspensas as respectivas exigibilidades Além disso, tendo
em vista que a parte autor a já manifestou a intenção de devolver os
valores dos empréstimos que não quis contrair , fica autorizado ao
demandante a realização das correspondentes restituições, por
depósito em conta judicial vinculada aos autos, com correção
monetária a contar da disponibilização das quantias em sua conta
bancária.
O exame dos argumentos perfilados na inicial, bem com o
dos documentos que a instruem, permitem a constatação da
probabilidade do direito, e do risco de (ampliação do) dano. Por
outra parte, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da
decisão concessiva, nos termos do ar t. 300, do Código de Processo
Civil C PC.
Diante desse quadro, presentes os pressupostos legais,
com os subsídios do ar t. 305, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, e com fundamento nos artigos 303 e seguintes do
CPC , defiro, em parte, a tutela cautelar/antecipada ordenando que a
parte demandada: (a) no prazo de 5 (cinco) dias, contados a
intimação da presente decisão, suspenda os descontos referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
4
empréstimos não reconhecidos e se abstenha de cobrar, por qual quer
m odo, valores referentes às parcelas dos empréstimos, sob pena de
pagar multa de R $ 1.000,00 por desconto/cobrança; (b ) se abstenha
de remeter ou manter o nome da par te demandante associado aos
cadastros negativos, relativamente aos débitos descritos na inicial,
sob pena de pagar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que
fica limitada, por ora, ao período de 30 (trinta) dias.
(...)
Int.”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que os
descontos são legítimos e legais, pois não se confundem com limitação em
conta corrente e não se trata de conta salário. Aduz que o contrato de
empréstimo prevê a possibilidade de descontos em conta corrente para o
pagamento das parcelas. Sustenta a possibilidade de restrição nos órgãos
de proteção ao crédito diante da inadimplência da parte agravada. Postula a
revogação ou redução da multa. Por fim, requer o efeito suspensivo e a
reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo, o agravado
apresentou contraminuta (fls. 37/43).
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte
conhecida.
O pedido de reforma da tutela de urgência não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
5
pode ser conhecido por ser inadmissível o recurso nessa parte.
Denota-se que a decisão agravada determinou a
suspensão dos descontos por ter sido negada a celebração do contrato
decorrente de suposta fraude, pois, segundo narrado na petição inicial, o
agravado cortou os cartões de débito e de crédito e os entregou a terceiro
que se apresentou como representante do agravante e efetuou diversas
transações de forma indevida.
Por outro lado, nas razões recursais, o agravante
justifica a possibilidade de descontos das parcelas por não se referir a
crédito consignado, tampouco ter sido comprovado que os descontos se
referem à subsistência da parte, não se aplicando a impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Desse modo, o inconformismo do agravante não
pode ser conhecido, nesse ponto, porque as razões recursais estão
dissociadas da fundamentação da decisão.
Com efeito, o recurso não preenche os requisitos
legais previstos os incisos II e III do 1.016 do Código de Processo Civil,
que dispõem que o agravante deve expor as questões de fato e de direito e
as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio
pedido.
Aliás, o agravo de instrumento violou o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
6
da dialeticidade, pois deixou de apresentar as razões de fato e de direito de
seu inconformismo a fim de impugnar os fundamentos da decisão
recorrida.
Ressalta-se que o agravante não expõe os motivos
que entende que decisão está incorreta, circunstância que impossibilita o
conhecimento do recurso por este E. Tribunal. Assim, “(...) Por força do
princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque
específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma
pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o
desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. 6. As razões
recursais, configuram componente imprescindível para que o órgão
julgador a qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso. Toda via, os
agravantes defendem questões dissociadas com os fundamentos da decisão
passível de recurso. A falta de relação entre elas, ocasiona o não
conhecimento do recurso. (AREsp 1367851 Ministro Marco Aurélio
Bellizze, j. 17/10/2018)
Nesse sentido:
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Por força do princípio tantum devollutum, quantum apellatum,
acolhido pelo Código de Processo Civil o recorrente deve atacar, de
modo específico, os fundamentos da decisão que deseja rebater,
apontando nos autos, elementos aptos a afastar a conclusão do Juízo
a quo, no sentido de que a impugnação apresentada é intempestiva e
embasar a reforma da decisão agravada, o que não ocorreu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
7
Destarte, o recurso não pode ser conhecido, posto que o agravo de
instrumento, assim como a apelação, não são atos de irresignação
imotivada .Razões do inconformismo não guardam relação os
fundamentos da decisão recorrida. - Inteligência do art. 1016, incs. II
e III, do CPC. - Recurso não conhecido. (Agravo de instrumento no
2212743.63.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29o
Câmara e Direito Privado, j. 31/07/2020)
Ademais, a argumentação de não preenchimento
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência é passível de constar
em qualquer recurso e não individualiza os fatos e direitos inerentes ao
caso concreto.
Frise-se que não é possível a complementação das
razões recursais, pois, conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a possibilidade de regularização do recurso prevista no
artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil se aplica a vício
estritamente formal, situação diversa do caso concreto:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO
CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
8
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do
RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1562471 / SE,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j.
18/02/2020)
Assim, o pedido de reforma da decisão que
concedeu a tutela de urgência não pode ser conhecido por não preencher os
requisitos legais e desobedecer ao princípio da dialeticidade, nos termos
dos artigos 932, inciso III, e 1016, incisos II e III, do Código de Processo
Civil
O pedido de revogação ou redução da multa
arbitrada pelo D. Magistrado “a quo” não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
9
É certo que a decisão judicial não pretende
condenar o agravante no pagamento da multa, apenas obrigá-lo a cumprir a
determinação judicial.
Portanto,
a
incidência
da
multa
depende
exclusivamente da inércia do agravante. Por outro lado, nenhuma sanção
lhe será imposta se cumprir a obrigação na forma determinada na r.
decisão, sendo incabível, portanto, o pedido de revogação da multa que,
como ressaltado, configura medida coercitiva para o cumprimento do
comando judicial, conforme previsto nos artigos 536, § 1o e 537 do Código
de Processo Civil.
No caso de descumprimento do preceito, o valor
da multa deve ser adequado para atender aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de eventual
enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja irrisório de modo
a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e não
houve nenhuma afronta à normatização constitucional e infraconstitucional
na fixação de multa diária no importe de R$1.000,00, limitada a trinta dias.
Tal valor é incapaz de impor ao agravante prejuízo irreparável conforme
por ele sustentado.
Por fim, consigno que se ficar comprovado que a
sanção se tornou excessiva, poderá ser revista a critério do D. Magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165318-06.2020.8.26.0000 -Voto no 8621
10
nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, na parte conhecida, o recurso não
merece provimento, devendo ser mantida a multa fixada pelo juízo “a
quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora